Tribunal: STF
Processo: RE 89561
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
OFICIAL REFORMADO DA POLICIA MILITAR. NÃO VIOLA DIREITO ADQUIRIDO A
EXTINÇÃO DA VANTAGEM RESULTANTE DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS, SE A
ESTES FOI INCORPORADO O QUANTUM DELA DECORRENTE, A SEMELHANCA DO QUE
OCORREU COM OS OFICIAIS DA ATIVA. A ACUMULAÇÃO DESSA INCORPORAÇÃO
COM A PERMANENCIA DA VANTAGEM PARA OS INATIVOS IMPLICARIA PROVENTOS
SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DOS EM ATIVIDADE, O QUE E VEDADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 98, PAR.8, E 102, PAR. 2). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.